Tribunal: TJES
Processo: 5003983-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. ÔNUS DA IMPUGNANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO ENVOLVENDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Creuza Maria de Souza Pires contra decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos da ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento à Justiça Federal. A ação originária foi ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, Banco do Estado do Espírito Santo, Banco PAN S/A e Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi. A agravada impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal o julgamento de ação de superendividamento que tem como parte a Caixa Econômica Federal, juntamente com outros credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural é presumida verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015, salvo prova em contrário.

A parte impugnante, Caixa Econômica Federal, não apresenta elementos concretos para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza da agravante, limitando-se a impugnação genérica.

A jurisprudência consolidada reconhece a competência da Justiça Estadual para julgar ações fundadas na Lei do Superendividamento quando houver concurso de credores, ainda que ente federal figure no polo passivo.

A ação originária versa sobre repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, envolvendo diversos credores, inclusive a Caixa Econômica Federal, o que atrai a competência da Justiça Estadual, nos termos da interpretação teleológica do art. 109, I, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo à parte contrária o ônus de apresentar prova em sentido contrário.

A impugnação genérica à justiça gratuita, desacompanhada de elementos concretos, não afasta a presunção legal de pobreza.

Compete à Justiça Estadual o julgamento de ação fundada na Lei do Superendividamento quando houver concurso de credores, ainda que a Caixa Econômica Federal integre o polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 208.152/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 03.12.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, CC 193.066/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22.03.2023, DJe 31.03.2023; TJES, AC 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.07.2022; TJES, AC 0031765-54.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 15.02.2022.

Vitória/ES,
data registrada no sistema
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003983-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUZA MARIA DE SOUZA PIRES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. ÔNUS DA IMPUGNANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO ENVOLVENDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Creuza Maria de Souza Pires contra decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos da ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento à Justiça Federal. A ação originária foi ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, Banco do Estado do Espírito Santo, Banco PAN S/A e Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi. A agravada impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal o julgamento de ação de superendividamento que tem como parte a Caixa Econômica Federal, juntamente com outros credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural é presumida verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015, salvo prova em contrário.

A parte impugnante, Caixa Econômica Federal, não apresenta elementos concretos para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza da agravante, limitando-se a impugnação genérica.

A jurisprudência consolidada reconhece a competência da Justiça Estadual para julgar ações fundadas na Lei do Superendividamento quando houver concurso de credores, ainda que ente federal figure no polo passivo.

A ação originária versa sobre repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, envolvendo diversos credores, inclusive a Caixa Econômica Federal, o que atrai a competência da Justiça Estadual, nos termos da interpretação teleológica do art. 109, I, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo à parte contrária o ônus de apresentar prova em sentido contrário.

A impugnação genérica à justiça gratuita, desacompanhada de elementos concretos, não afasta a presunção legal de pobreza.

Compete à Justiça Estadual o julgamento de ação fundada na Lei do Superendividamento quando houver concurso de credores, ainda que a Caixa Econômica Federal integre o polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 208.152/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 03.12.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, CC 193.066/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22.03.2023, DJe 31.03.2023; TJES, AC 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.07.2022; TJES, AC 0031765-54.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 15.02.2022.

Vitória/ES,
data registrada pelo sistema
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003983-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CREUZA MARIA DE SOUZA PIRES

AGRAVADA:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CREUZA MARIA DE SOUZA PIRES
contra a r. decisão proferida no id. 64248903 dos autos de origem, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos autos da “Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento” registrada sob o n. 5000417-71.2025.8.08.0007 ajuizada pela agravante em desfavor de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO PAN S/A
e
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADA AO SICREDI
.

A agravada impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente e, assim, passo ao seu exame antes do enfrentamento do mérito recursal.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Em contrarrazões recursais, a recorrida sustenta que a agravante não acostou aos autos comprovantes de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, o que importa em seu indeferimento.

Sem razão em seus argumentos.

De acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que a agravada, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que é insuficiente a declaração de pobreza para fins de concessão do benefício.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da impugnada, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Dito isso,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

Ante o enfrentamento da questão, estão presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em suas razões (id. 12682583), a recorrente aduz, em síntese, que o presente feito constitui exceção à regra constitucional, não havendo que se falar em competência da justiça federal por ser demanda relativa à repactuação de dívidas resultante de superendividamento.

Em contrarrazões no id. 13334468, a agravada defende a manutenção da decisão.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento exposto pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Matto no id. 12701706, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Isso porque a demanda originária versa sobre a situação de superendividamento da recorrente, ora consumidora, com procedimento de repactuação de dívidas de modo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça excepcionou a regra constitucional do artigo 109, I e se posicionou no sentido de que a Justiça Comum é competente para processar e julgar causas referentes a esse tema, ainda que a Caixa Econômica Federal figure como ré, dentre as instituições financeiras objeto da renegociação dos débitos, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. POLO PASSIVO COMPOSTO APENAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 109, I, da CF define que é da competência da Justiça Federal o julgamento de demandas que tiverem a União, entidade autárquica ou empresa pública federal como interessadas, autoras, rés, oponentes ou assistentes, salvo as causas relativas à falência, acidentes do trabalho e as de competência da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho.
Essa regra, portanto, comporta exceção - em razão da matéria - em relação às causas de falência, assim como ocorre nas demandas de repactuação de dívidas por superendividamento, quando o polo passivo é composto por vários credores, ainda que seja parte ou interessado ente federal, situação que atrai a competência da Justiça Estadual.
2. Na hipótese de não haver, na demanda, o concurso de credores entre instituições financeiras diversas e existindo o interesse de ente federal, deve incidir o art. 109, I, da CF, com o estabelecimento da competência da Justiça Federal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 208.152/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

[...] 4.
Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito. (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023 -
Informativo n. 768/2023
)

Diante do exposto e sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do juízo
a quo
para processar e julgar a demanda originária, determinando-se o prosseguimento do feito.

É o relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)